Tribunal: STF
Processo: RE 100820
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-11-28
Data de publicação: 1983-11-28

Ementa:
COMISSAO DE CORRETAGEM. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA LEI N.
6.899/81. DIVERGENCIA COM ARESTOS DA CORTE, NÃO SUFICIENTEMENTE
DEMONSTRADA, QUE A CONCEDERIA DESDE A DATA EM QUE ADQUIRIDO O
DIREITO A HAVE-LA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.